Tribunal: STF
Processo: ARE 949298
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição Sindical Rural. Execução forçada. Lançamento. Decadência. Termo inicial. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa.



    O Tribunal Superior do Trabalho decidiu a matéria exclusivamente com base na legislação infraconstitucional de regência (Decreto 1.166/71; Lei 8.847/94; CLT, arts. 578, 579, 587; Lei 9.393/96 e Código Tributário Nacional). É evidente a ausência de matéria constitucional a ser analisada, sendo certo que a afronta aos dispositivos constitucionais tidos por violados, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 



    Nego provimento ao agravo regimental. Deixo de aplicar ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que a parte ora agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.